Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723642-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem comum, proposta por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA. A agravada Brasília Empreendimentos Imobiliários e Participações Eireli suscitou em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso pela perda do objeto. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator